Tribunal: TJES
Processo: 5003484-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003484-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: LUIS ANTÔNIO BRAVIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5003484-07.2021.8.08.0000

Embargante: Samarco Mineração S.A.

Embargado: Luiz Antônio Bravim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra o acórdão constante do ID 1852376 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID2503188), a embargante sustenta adoção de premissas equivocadas no acórdão, na medida em que a relação entre as partes não é de consumo e não há discussão sobre dano ambiental, devendo ser acolhida a denunciação à lide do Município de Linhares.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada (ID 2603570).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 21/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que a embargante sequer indicou qual seria o ponto omissivo, obscuro ou contraditório, trazendo argumentos que refletem mero inconformismo com a decisão embargada.

Ressalta-se que, ainda que a pretensão indenizatória na origem esteja vinculada ao alagamento provocado pelas barreiras erguidas no Rio Pequeno, as construções foram justificadas pelas necessidades de medidas emergentes decorrentes do rompimento da Barragem de Mariana, motivo pelo qual, conforme assentado no voto embargado, a reiterada jurisprudência desta Corte entende que as ações que discutem os danos decorrentes do respectivo evento devem ser analisadas sobre as regras dos Código de Defesa do Consumidor.

Motivo pelo qual consignou o acórdão que “
A despeito das imputações da agravante ao Município de Linhares para integrá-lo ao polo passivo da demanda, além do caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 125 do CPC, ‘A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma’” (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)”
.

Assim, a embargante busca uma reapreciação das provas e argumentos deduzidos em seu recurso com propósito de alcançar nova conclusão, o que é manifestamente indevido pela via aclaratória, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que a embargante sequer indicou qual seria o ponto omissivo, obscuro ou contraditório, trazendo argumentos que refletem mero inconformismo com a decisão embargada;

2. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.